Tribunal: STJ
Processo: 5018127-70.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016656 - SP (2025/0305755-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VIF TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805
PLAUTO GARCIA LEAL NETO - SP244380
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DA
CDA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. No
Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
312.150,34 (trezentos e doze mil, cento e cinquenta reais e trinta e quatro
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52568047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 17d1cc60-0e8c-423a-927a-b7543cc24141

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 17d1cc60-0e8c-423a-927a-b7543cc24141

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016656 - SP (2025/0305755-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VIF TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805

PLAUTO GARCIA LEAL NETO - SP244380
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DA
CDA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade. No
Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
312.150,34 (trezentos e doze mil, cento e cinquenta reais e trinta e quatro
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. 1. A TEOR DOS ARTIGOS 204, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, E 3O, DA LEI FEDERAL N°. 6.830/80, A CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. 2.
TAL PRESUNÇÃO É RELATIVA E PODE SER ILIDIDA ATRAVÉS DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE, CONFORME SEDIMENTADO VIA DA SÚMULA N°. 393, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM ANÁLISE DO CASO, NÃO SE IDENTIFICA
QUALQUER
VÍCIO
NO
TÍTULO
EXECUTIVO,
ELABORADO
SEGUNDO
PADRONIZAÇÃO DE HÁ MUITO ADOTADA PELO ÓRGÃO TRIBUTANTE.
PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
Acórdão recorrido proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da
3a Região. A relatora, Desembargadora Federal Giselle França, examinou agravo de
instrumento interposto em execução fiscal, no qual se rejeitara exceção de pré-
executividade. A preliminar foi analisada conjuntamente com o mérito, assentando-se que,
à luz dos artigos 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e 3o da
(LEF),
Lei no 6.830/80
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, de índole
relativa, passível de afastamento por matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem
dilação probatória, consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (“A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”). No caso, após analisar o
título executivo, elaborado segundo padronização utilizada pelo órgão tributante, não se
identificou vício, mantendo-se incólume a presunção de legitimidade da CDA e negando-se
provimento ao agravo (fls. 244-246; 247-248). A decisão respaldou-se em precedentes da
própria Corte Regional, que reiteram: a) a admissibilidade da exceção de pré-executividade
para questões aferíveis de plano, afastando matérias que demandem instrução probatória; b)
a regularidade formal da CDA, quando conformada aos requisitos do
o, §§ 5o e 6o, da
art. 2
LEF; c) a incidência da
quando a tese exige dilação probatória
Súmula 393/STJ
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

(“AGRAVO
INTERNO...
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE...
REGULARIDADE DA CDA... DILAÇÃO PROBATÓRIA”; “AGRAVO DE
INSTRUMENTO... CDA... PRESUNÇÃO DE VALIDADE NÃO ILIDIDA”) (fls. 245-
246; 248). Em ementa, resumiu-se o entendimento: a presunção de liquidez e certeza da
CDA (art. 204, CTN;
o, LEF) não foi afastada, por inexistirem vícios do título,
art. 3
elaborado de forma padronizada, e porque a discussão suscitada exige dilação probatória,
incompatível com a via estreita (fls. 246). No capítulo de embargos de declaração, a
relatora rejeitou os aclaratórios, destacando que o acórdão apreciou pontualmente as
questões impugnadas e que a insurgência ostentava caráter infringente, não se prestando os
embargos ao reexame do mérito. Reafirmou-se a disciplina do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil 2015 (
e a orientação do Supremo Tribunal Federal segundo a
CPC/2015)
qual o mero manejo de embargos não basta para prequestionamento, sendo necessária a
manifestação expressa do Tribunal de origem (Ag.Reg. no AI 739.580/SP) (fls. 269-272;
275-277). Em suma: a Sexta Turma negou provimento ao agravo de instrumento e,
posteriormente, rejeitou embargos de declaração, mantendo hígida a execução fiscal (fls.
246; 272).
Recurso Especial interposto por VIF Transportes Ltda., com fundamento no
artigo 105, III, “a”, da Constituição, contra os acórdãos que negaram provimento ao agravo
de instrumento e rejeitaram embargos de declaração. A recorrente demonstrou
tempestividade, com contagem em 15 dias úteis (arts. 219, 224 e 1.003, § 5o,
,
CPC/2015)
considerando feriados regimentais do TRF-3 (Portaria CATRF3 no 44/2024), e recolheu
preparo (comprovante de pagamento, fls. 297), tendo protocolado em
(fls.
24/04/2025
280). Materia original: execução fiscal lastreada em CDAs relativas a COFINS (períodos
a
e
e PIS (períodos
01/07/2018
01/03/2021
01/09/2021)
01/02/2020, 01/05/2020,
e
, no valor originário de R$ 312.150,34, em que se
01/08/2020, 01/09/2020 01/11/2020)
sustentou nulidade das CDAs por deficiência de fundamentação (fls. 282). A recorrente
apontou violação aos artigos 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do
por negativa de
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento de argumentos essenciais; e violação
aos artigos 202, II, do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, por erro na capitulação legal das
CDAs, com uso de dispositivos ligados a “jogo de bingo” (art. 4o da
e
Lei no 9.981/2000)
“empresa exportadora de cigarros” (art. 35 da MP no 2.158-35/2001), notoriamente
estranhos às atividades da recorrente (serviços de transporte de cargas e locação de
veículos), gerando incerteza quanto à origem e fundamento do crédito (fls. 283-291; 288-
290; 336-337). A recorrente sustentou a inaplicabilidade da
por versar
Súmula 7/STJ,
controvérsia jurídica sem reexame probatório (fls. 283-285; 284). Pedidos: i) reconhecer a
contrariedade aos arts. 489, II e § 1o, VI, e 1.022, II, do
decretando a nulidade
CPC/2015,
do acórdão recorrido e devolvendo os autos ao Tribunal de origem para sanar omissões (fls.
293-294); ii) alternativamente, reconhecer a afronta aos arts. 202, II, do CTN e 2o, §§ 5o e
6o, da LEF, declarando a nulidade das CDAs e extinguindo a execução (fls. 294).
Jurisprudência citada pela recorrente:
(STJ, Min. Castro Meira, DJe
REsp 1.188.692/AM
, Ag
(STJ, Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min.
30/08/2010)
REsp 1.022.649/PE
Luiz Fux, DJe
,
(STJ, Primeira Seção, rito do
-C),
19/06/2008) REsp 1.045.472/BA
art. 543
além da
(fls. 287; 292; 292; 284). Doutrina citada: Hugo
Súmula 392/STJ;
Súmula 7/STJ
de Brito Machado, Comentários ao CTN, v. III, p. 860, sobre nulidade por vício formal da
inscrição (fls. 292). Em síntese, requereu o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, com base na alínea “a”, para nulidade do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional ou, no mérito, nulidade das CDAs (fls. 279-281; 293-294).
Decisão de admissibilidade do Recurso Especial proferida pela Vice-Presidência
do TRF-3. O Vice-Presidente, ao examinar os fundamentos recursais, não admitiu o
Recurso Especial, entendendo que a alteração do julgamento demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, atraindo a
(“A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial”). Assentou que a discussão sobre cabimento da exceção
de pré-executividade e sobre nulidade de CDA implica dilação probatória, além do que foi
apurado na instância ordinária. A decisão também afastou as alegações de negativa de
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

prestação jurisdicional (art. 1.022,
e ausência de fundamentação (art. 489,
CPC/2015)
, porquanto o acórdão recorrido examinou os aspectos peculiares e
CPC/2015)
fundamentou a conclusão, não se confundindo julgamento desfavorável com omissão ou
falta de motivação. Dispositivo: não admito o recurso especial (fls. 321-325). Fundamentos
e normas aplicadas:
artigos 1.022 e 489 do
Súmula 7/STJ; Súmula 393/STJ;
CPC/2015
(afastada a alegada afronta). Jurisprudência citada para amparar os óbices: RCD no
(STJ, Primeira Turma, DJe
;
REsp 1.789.513/GO
07/03/2024) Tema 630/STJ
(redirecionamento em dissolução irregular); AgInt no
(STJ, Primeira
AREsp 1.952.452/SP
Turma, DJe
;
(STJ, Segunda Turma, DJe
;
10/11/2022) REsp 1.689.206/RS
09/05/2018)
AgInt no
(STJ, Segunda Turma, DJe
(fls. 322-325). Em
AREsp 1.383.383/MS
26/03/2019)
suma, foram aplicados os óbices de Súmula (
e de ausência de afronta aos
Súmula 7/STJ)
arts. 1.022 e 489 do
concluindo-se pela inadmissão (fls. 325).
CPC/2015,
Agravo em Recurso Especial interposto por VIF Transportes Ltda. contra o
despacho denegatório de admissibilidade do Recurso Especial. A agravante demonstrou
tempestividade (arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042,
, considerando a publicação
CPC/2015)
em
e a suspensão de prazos em 19 e 20 de junho (Portaria CATRF3R no 44
30/05/2025
/2024), com protocolo em
(fls. 326-328; 340-341). Materia original:
23/06/2025
impugnação da negativa de seguimento, sustentando violação aos artigos 489, II e § 1o, IV,
e 1.022, II, do
e aos artigos 202, II/III, do CTN e 2o, § 5o, da LEF, por omissão
CPC/2015
na análise de erro de capitulação nas CDAs e pela nulidade dos títulos por falta dos
requisitos legais (fls. 329-333; 335-338). Argumentos centrais: i) a decisão agravada
indevidamente aplicou a
pois a tese é exclusivamente de direito (nulidade
Súmula 7/STJ,
do acórdão por negativa de prestação jurisdicional e nulidade das CDAs por erro de
fundamento legal), sem necessidade de reexame de provas (fls. 330-335); ii) o acórdão
recorrido não enfrentou argumentos sobre o uso, nas CDAs, de dispositivos legais ligados a
bingo (art. 4o da
e exportação de cigarros (art. 35 da MP no 2.158-35
Lei no 9.981/2000)
/2001), incompatíveis com a atividade da agravante, afetando a certeza e liquidez (arts.
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

202, CTN; 2o, § 5o e § 6o, LEF) (fls. 336-337); iii) reforço de que títulos executivos devem
ser certos, líquidos e exigíveis (art. 786,
e que a falta de requisitos formais pode
CPC/2015)
conduzir à extinção do processo por ausência de pressupostos (art. 485, IV,
(fls.
CPC/2015)
335-337). Pedido: reforma da decisão agravada para admitir e processar o Recurso Especial
e, ao final, seu provimento (fls. 338). Jurisprudência citada:
(STJ,
REsp 1.188.692/AM
Min. Castro Meira), Ag
(STJ, Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão
REsp 1.022.649/PE
Min. Luiz Fux),
(fls. 333-335). A agravante manteve a tese de que não há
Súmula 7/STJ
revolvimento fático, mas sim correção de vícios de fundamentação e de legalidade estrita
na constituição dos títulos (fls. 330-335).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
No caso em tela, os v. acórdãos recorridos deixaram de apreciar aspectos relevantes
trazidos pela Recorrente, de modo que, mesmo após a oposição dos cabíveis Embargos de
Declaração, o Egrégio Tribunal a quo continuou a omitir-se, esquivando-se do caso concreto e
razões apresentadas nos aclaratórios, olvidando-se, contudo, de que o acolhimento destes
atingiria a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, em homenagem à
efetividade e celeridade processual, na medida em que seria possível corrigir o v. acórdão e
evitar posteriores recursos desnecessários.
Em seus aclaratórios, a Recorrente destacou que, ao afastar a alegação de nulidade das
certidões de dívida ativa asseverando que “(....) se trata de indicar os fundamentos legais do
tributo por racionalização dos processos de cobrança, sendo que é possível à parte, que está
ciente do débito porque o declarou, identificar o fundamento que se lhe aplica e exercer o
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

direito de defesa.”, o v. acórdão recorrido omitiu-se quanto ao fato de que os dispositivos
legais aplicados nos títulos executivos não condizem com os fatos autuados, tampouco com as
atividades desempenhadas pela Recorrente.
Para tanto, explicou a Recorrente que, apesar de ter como objeto social a prestação de
serviços de transporte rodoviários de carga e locação de veículos, as Certidões de Dívida Ativa
foram lavradas tendo por fundamento dispositivos legais relacionados a atividades de jogos de
bingo e exportadoras de cigarros.
Ou seja, restou demonstrado que os títulos executivos estão claramente maculados de
incerteza pelo fato de estarem consubstanciados em dispositivos estranhos à realidades dos
fatos.
[...]
Da leitura do v. acórdão recorrido, resta evidente que este acabou incorrendo em
violação ao disposto no
inc. II do CTN e no
o, §5o da
na medida
art. 202,
art. 2
Lei no 6.830/80,
em que, ao se restringir tão somente a asseverar que as certidões de dívida ativa gozam de
presunção de liquidez e certeza, deixou de reconhecer o erro na capitulação legal incorrido nas
Certidões de Dívida Ativa, ao serem utilizados dispositivos legais estranhos às atividades da
Recorrente.
Isso porque, a Recorrente tem como objeto social a “prestação de serviços de
transportes rodoviários de cargas em geral e locação de veículos automóveis sem condutor e
outros meios de transporte sem condutor".
Entretanto as CDAs fazem alusão à atividade absolutamente distinta da efetivamente
realizada pela Recorrente, o que coloca em dúvida não apenas a fundamentação legal utilizada
pela Fazenda Nacional Recorrida, mas também a integralidade das informações constantes nos
títulos. Vejamos:
[...]
Conforme se extrai da CDA acima, a cobrança tem fundamento legal em operações
relacionadas a jogos de bingo (art. 4o, da
, e, ainda, acrescenta dispositivo
Lei 9.981/2000)
aplicável às empresas exportadoras de cigarros (art. 35, da MP 2.158/01-35). Vejamos:
[...]
Portanto, é nítido o equívoco na fundamentação adotada pela Fazenda Nacional de
modo que tal disposição é inaplicável à Recorrente, o que põe dúvida quanto às demais
informações constantes nos títulos executivos.
Sobretudo, pelo fato de que em TODAS as CDAs constam informações absolutamente
desconectadas com a realidade fática das operações praticadas pela Recorrente.
No mais, ao afirmar que “(...) analisado o título executivo, elaborado segundo
padronização de há muito adotada pelo órgão tributante (...)”, o próprio v. acórdão reconhece
que a Fazenda Nacional Recorrida utiliza-se de modelos padronizados para elaboração dos
títulos executivos, o que demonstra a fragilidade destes ao não serem emitidos de acordo com
as especificidades de cada caso, sujeitando-os, assim, a vícios, como ocorrera no presente
caso.
[...]
No presente caso necessária se faz a extinção do processo por ausência de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista a inexistência dos requisitos
essenciais de constituição das Certidões da Dívida Ativa executadas.
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

Ora, resta evidente que se inexiste requisito de validade das Certidões de Dívida Ativa
haverá evidente prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao contraditório pela Recorrente,
que apresenta esta defesa com base em Certidões da Dívida Ativa inaptas a aparelhar a
Execução Fiscal por faltar-lhes os requisitos exigidos por lei.
Admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação dos requisitos exigidos por lei é
solução tão inviável juridicamente quanto qualquer outra, relativa a outros títulos executivos
extrajudiciais e aos respectivos requisitos formais. Aliás, é mais inviável ainda, exatamente
porque se trata de título formalizado unilateralmente, com base em presunções (legalidade e
legitimidade).
[...]
Portanto, necessário se faz a extinção da presente execução fiscal diante da inexistência
de requisitos válidos e da nulidade das certidões de dívida ativa que a embasam, nulidade essa
que, consequentemente, deflagra a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular deste processo executivo.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80,
a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.
Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade,
conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
[...]
Analisado o título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo
órgão tributante, não se identifica qualquer vício.
[...]
Nesse quadro, não restou afastada a presunção de legitimidade da CDA.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 8b0abbdd-f3fd-4d2a-8d47-0c012e51694f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.016.656 / SP
Número Registro: 2025/0305755-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004605920234036115 50181277020234030000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIF TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805
PLAUTO GARCIA LEAL NETO - SP244380
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52503895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:56
Código de Controle do Documento: 400b0411-5810-420c-9497-95d2dc86f1e0

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:56
Código de Controle do Documento: 400b0411-5810-420c-9497-95d2dc86f1e0